Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PLECUSA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. BLOQUEIO DE VALORES. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, manteve a execução de multa cominatória fixada em tutela antecipada.
2. O agravante alegou ilegitimidade passiva e impossibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado.
3. Foi interposto também agravo interno, impugnando decisão que havia indeferido efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória pode ser executada provisoriamente antes do trânsito em julgado da sentença; (ii) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar na demanda, diante da estrutura do Sistema Unimed.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ilegitimidade passiva já foi afastada em decisões anteriores, encontrando-se a matéria preclusa e pendente de análise em recurso especial.
6. Nos termos do art. 537, §3o, do CPC, a multa cominatória pode ser executada provisoriamente, mas sua liberação depende do trânsito em julgado da decisão que a confirmou.
7. O bloqueio de valores pode ser realizado, mas a liberação imediata é inviável, sob pena de irreversibilidade da medida.
8. Não houve demonstração de ilegalidade ou abuso na decisão agravada que suspendeu o levantamento dos valores.
9. Configurada a litigância de má-fé, diante da conduta protelatória da agravante, que insiste em rediscutir matéria já decidida e busca inviabilizar o cumprimento da obrigação imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória pode ser objeto de cumprimento provisório, mas a liberação dos valores bloqueados está condicionada ao trânsito em julgado da sentença. 2. A suspensão do cumprimento provisório, com manutenção do bloqueio, não viola o direito à saúde quando visa preservar a reversibilidade da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 537, § 3o.